Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001750-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA - CPF: 000.707.133-75 (EMBARGANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (EMBARGADO), RUTE MARISTELA GOVEIA DINIZ - CPF: 049.114.131-90 (EMBARGANTE), DAVI DA PAZ DINIZ - CPF: 041.688.203-00 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO JUDICIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Análise de Embargos de Declaração, em razão de alegação de vícios no acórdão.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há ou não vícios a serem sanados no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, devendo ser mantida a tese do acórdão recorrido, qual seja: “3. O cálculo apresentado pela contadoria judicial demonstrou que os valores postulados na execução ultrapassaram aqueles fixados na sentença, configurando excesso de execução. 4. A utilização do último salário comprovado mediante contracheque como base para o cálculo da indenização respeita a coisa julgada e encontra amparo nos artigos 502 e seguintes do CPC. 5. Não demonstrado erro nos cálculos homologados judicialmente, é incabível a pretensão recursal de afastamento do excesso”.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos Rejeitados

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza excesso de execução a cobrança de valores superiores aos fixados no título executivo judicial. 2. É legítima a utilização do último salário comprovado por contracheque como base de cálculo para a indenização, desde que respeitada a coisa julgada." “Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, 525, 535 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e OUTRO(S) (ID. Num. 303326888),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001750-66-2025.8.11.0000,
interposto contra
ICATU SEGUROS S/A,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001311-44.2014.8.11.0037, movida em face de
ICATU SEGUROS S/A
, acolheu a impugnação e reconheceu excesso de execução, homologando o cálculo da contadoria judicial (agravada).

Em síntese, os Embargantes alegam que “(...) há gritante omissão no julgado, quando não, se tomou a razão de decidir sob
premissa equivocada

CONSISTENTE DE TOMAR O PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO QUANDO O TÍTULO COMANDA QUE SE TOME O ULTIMO SALÁRIO DO MÊS DO SINISTRO AGOSTO 2009 – TRCT
que, como tal, o seu desfecho obviamente seria o mesmo a que chegou, mas que, todavia, numa análise aqui provocada, não haverá outra solução que não seja o provimento deste recurso para acolher o Agravo de Instrumento e anotar a ofensa a coisa julgada na inteligência da decisão da origem”; que “(...) insistem que não há excesso no cálculo com que aparelharam o processo de cumprimento sentencial para receber o que se lhes era devido. Do contrário, o que houve no apontar o valor dito devido pelo embargado em sua impugnação tanto quanto repetido sob igual erro pela Contadoria eu simplesmente tomou como referência o cálculo do embargado e o atualizou e pelo juízo singular, quanto por este Tribunal, seja por omissão sob ponto fundamental, seja por premissa equivocada como sobredito, pode e deve ser analisado e decidido, pois que apesar do desprovimento do Agravo de Instrumento, subsiste flagrante omissão no ato de analisar o título cujo respeito, caso fosse apropriadamente analisado, conduziria ao seu provimento. Para bem entender o caso tendo como norte jurídico o título,
NESSARIAMENTE
se há de passar pela análise da
CONDICIONANTE DO TÍTULO EXECUTIVO QUE É EXATAMENTE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO SEGURADO”.

Salientam que “(...) A última remuneração do segurado segundo a sentença e o título obviamente é: “...
POR FIM, QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, HÁ QUE SER OBSERVADO O ÚLTIMO SALÁRIO DO SEGURADO, COMPOSTO PELA IMPORTANCIA FIXA ESTIPULADA, AS GRATIFICAÇÕES LEGAIS E AS COMISSÕES PAGAS PELO EMPREGADOR, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 457 DA CLT
”.

Ressaltam que não foi considerada a última remuneração do segurado; mas sim a remuneração do mês de julho, desrespeitando o título em execução.

Dizem que “(...) Ao contrário de analisar perfunctoriamente o caso, além de se omitir tomou em consideração premissa equivocada, repita-se, já que tentando ser convincente e para reafirmar o erro triplo cometido na origem quer pelo embargado, quer pelo Contador, quer pelo juízo singular, para desprover o recurso,
RESOLVEU TOMAR COMO REFERENCIA INDENIZATÓRIA O SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2009 AFIRMANDO SER ESTE O ULTIMO CONTRACHEQUE DO SEGURADO
, aditivando, ainda, que este é o valor devido segundo o título porque consta da carta de concessão do INSS”; que “(...) O nó górdio para solução justa da questão não é simplesmente analisar se deparando com o valor que já reputado excessivo,
MAS FUNDAMENTALMENTE ELEGER A PREMISSA CORRETA
e não como se fez em três ocasiões na origem e por fim neste TRIBUNAL simplesmente ignorando o título”.

Apontam que “(...) É fato certo noticiado nos autos em sua origem que por ser processo totalmente eletrônico se pode conferir, que os ora embargantes ao desiderato de cobrar tudo quanto se lhes era devido a título securitário pela morte do esposo e pai cotejado com a apólice, ingressaram com um processo de conhecimento em face do embargado”; que “(...) Na redação da inicial defenderam que o direito buscado se constituía da cobrança de 48 salários ao tempo do acidente que já havia sido majorado para R$ 1.250,00 mais adicionais do art. 457 da CLT em que inclusive a própria apólice comandava que para efeito indenizatório se deveria tomar em consideração o valor devido na época do sinistro, tendo este ocorrido em 29-08-2009 –
quer dizer: 48 x 1.250,00 acrescidos dos adicionais do art. 457 da CLT tal o TRCT dos autos
”; que “(...) O feito fora de procedência na origem e indo até o STJ se manteve este valor de referência”.

Dizem que “(...) tendo vindicado a procedência do título tendo como norte a majoração do salário básico que evoluíra para R$ 1.250,00 no mês de julho/2009 e se mantinha no mesmo valor em agosto de 2009,
NÃO HÁ COMO NÃO SE COMPREENDER QUE O SIMPLES DEFERIMENTO DO PEDIDO PELO PROCESSO DE CONHECIMENTO ESTEJA CONFIRMANDO O PAGAMENTO DO SALÁRIO JÁ MAJORADO E ASSIM DEVE SERVIR DE BASE DE CALCULO PARA EFEITO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SEGURITÁRIA que não se confundo com eventual cobrança de diferença salarial depois da majoração que até bem que poderia ser vindicado mas que de fato era este o propósito do feito”.

Requerem “(...) eja provido este Embargo Declaratório emprestando efeito modificativo para em reformando o acordão por decisão integrativa, deferir a cobrança da diferença apontada no cumprimento,
SOB PENA DE DESRESPEITO AO ART. 373 I, 502, 509 PÁRÁGRAFO QUARTO DO CPC C/C ART. 489 PARÁGRO PRIMEIRO E ART. 1.022 PARÁGRAFO ÚNICO DO MESMO ESTATUTO
, sob discussão exaustiva ao efeito de eventualmente desprovido este Recurso de Embargo Declaratório, credenciar acesso aos Tribunais Superiores pelo chamado prequestionamento explicito”; Requerem “(...)
O PROVIMENTO DO PRESENTE EMBARGO DECLARATÓRIO LANÇANDO DECISÃO INTEGRATIVA PARA RECONHECER COMO DEVIDO OS VALORES APONTADOS PELOS EMBARGANTES NO CUMPRIMENTO SENTENCIAL INVERTENDO A SUCUMBENCIA E A ACRESCENTANDO DE HONORÁRIOS RECURAIS ATÉ O VALOR MAXIMO DE 20% SOBRE O MONTANTE DA CONDENAÇÃO, ORDERANDO O RETORNO DO FEITO À ORIGEM PARA ROSSEGUIMENTO ATÉ ULTIMAÇÃO DO DÉBITO”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo não acolhimento dos embargos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer, opina pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA e OUTRO(S) (ID. Num. 303326888),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, nos autos de Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001750-66-2025.8.11.0000,
interposto contra
ICATU SEGUROS S/A,
à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso,
a fim de manter a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001311-44.2014.8.11.0037, movida em face de
ICATU SEGUROS S/A
, acolheu a impugnação e reconheceu excesso de execução, homologando o cálculo da contadoria judicial (agravada).

Foi lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. CÁLCULO JUDICIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu excesso de execução em fase de cumprimento de sentença de ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores executados extrapolam os limites estabelecidos no título executivo judicial, notadamente quanto à base de cálculo da indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. O cálculo apresentado pela contadoria judicial demonstrou que os valores postulados na execução ultrapassaram aqueles fixados na sentença, configurando excesso de execução.

4. A utilização do último salário comprovado mediante contracheque como base para o cálculo da indenização respeita a coisa julgada e encontra amparo nos artigos 502 e seguintes do CPC.

5. Não demonstrado erro nos cálculos homologados judicialmente, é incabível a pretensão recursal de afastamento do excesso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. Caracteriza excesso de execução a cobrança de valores superiores aos fixados no título executivo judicial. 2. É legítima a utilização do último salário comprovado por contracheque como base de cálculo para a indenização, desde que respeitada a coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, 525 e 535”.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Quanto ao objeto dos embargos, da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vícios do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da parte Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelos Embargantes, não há qualquer vício a ser sanado, pois o acórdão foi claro ao dispor que prevalece o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, respeitando-se os limites do título; e que foram observadas provas que demonstram o recebimento de salário, conforme contracheque, que deve ser considerado para os cálculos.

Vejamos um trecho do acórdão combatido:

“O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e decidir se merece reforma a decisão que, nos autos da Cumprimento de Sentença em Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida c/c Indenização por Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001311-44.2014.8.11.0037, movida por
MARIA DE JESUS GOUVEIA DA SILVA E OUTRO(S)
em face de
ICATU SEGUROS S/A
, acolheu a impugnação e reconheceu excesso de execução, homologando o cálculo incluso pela executada (agravada).

Pois bem.

Não merece reprimenda a decisão.

Ela se baseou em provas que demonstram o recebimento de salário, no valor de R$ 1402,91, conforme contracheque, o qual deve ser considerado para fins de cálculo.

Prevalece, portanto, o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial, em respeito ao limites do título, e que chegou ao valor de último salário, incidindo as correções e juros: salário de R$ 1.402,91 x 48, com juros de 1% ao mês, a partir da citação; e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Assim, à luz dos artigos 502 e seguintes do CPC,

mostra-se imperiosa manutenção da decisão, a fim de que o título executivo seja fielmente observado, sob pena de afronta à coisa julgada e segurança jurídica.

Nesse sentido já me manifestei em julgado nesta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. INSURGÊNCIA. DESCABIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 502 E SEGUINTES DO CPC. IMUTABILIDADE. PERFEITA OBSERVÂNCIA QUANTO AOS TERMOS DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO.

AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS: AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

II.

Embargos que visam aclaramento de acórdão em agravo de instrumento.

Agravo que objetivava a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os artigos 502 e seguintes do CPC tratam da coisa julgada material, e dispõe que a sentença transitada em julgado é imutável, não cabendo discussão quanto às questões decididas. No caso específico estão dispostos nos cálculos homologados os termos de atualização (índices relativos a juros e correção monetária). Portanto, não deve ser acolhida a pretensão que destoa do que foi julgado e fez coisa julgada material.

Não havendo vícios a serem sanados, mas sim tentativa de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração

Artigos de referência: 502 e seguintes do CPC e 1.022 do CPC.

Recurso desprovido. Agravo Regimental prejudicado.

Embargos rejeitados. (N.U 1027464-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...) A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária correspondente a 48 salários do segurado e, em sua fundamentação, constou que "quanto ao valor da indenização securitária, há que ser observado
o último salário do segurado
, composto pela importância fixa estipulada, as gratificações legais e as comissões pagas pelo empregador, nos moldes do §1o do artigo 457 da CLT, acaso existentes".

Analisando os documentos constantes nos autos, especificamente o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (Num. 46476198 - p. 59), o contracheque referente ao último salário do
de cujus
(Num. 46476200 - p. 9) e a carta de concessão de benefício (Num. 46476198 - p. 51), verifico que consta que o salário base da vítima era de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), sendo que os dois últimos documentos - último contracheque e a carta de concessão de benefício, apontam para a quantia de R$ 1.402,91 (mil quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos) como sendo o último salário efetivamente recebido pela vítima.

Em que pese a alegação dos exequentes de que teria tido um aumento salarial de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais), fato é que as provas documentais acostadas aos autos comprovam que o último salário efetivamente recebido pela vítima foi R$ 1.402,91 (mil quatrocentos e dois reais e noventa e um centavos), devendo este ser o valor a ser considerado para efeito de cálculo da condenação.

Dessa forma, considerando que o cálculo elaborado pela contadoria judicial respeitou os limites do título judicial, quais sejam, o valor estipulado (último salário - R$ 1.402,91) e as datas para incidência de juros e correção monetária, não vislumbro qualquer inconsistência no cálculo, de modo que a sua homologação é medida que se impõe.

Isso posto,
acolho
a impugnação ao cumprimento de sentença,
reconheço
o excesso de execução e
homologo
o cálculo incluso (Num. 173989586)”.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

Portanto, não há vício a ser sanado; e sim tentativa de rediscussão do julgado, o que é inadmissível pela via dos embargos de declaração.

Com esses apontamentos, em consonância com o parecer,
REJEITO
os embargos, advertindo-se que a interposição de novos embargos poderá dar azo à aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025